Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703941-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. V. S. REPRESENTANTE: ROSANA VIEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da interposição de agravo interno, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator